Tribunal: STF
Processo: RE 494294
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAPITALIZAÇÃO
   MENSAL DE JUROS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE.
   SÚMULA 283 DO STF. PRECEDENTES.
O Tribunal de origem afastou a
   capitalização mensal dos juros com base também em fundamento
   infraconstitucional, suficiente para a manutenção do acórdão
   recorrido. Pelo que incide o princípio da Súmula 283 do STF.
   Precedente: RE 252.626-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie,
   entre outros.
Agravo regimental a que se nega provimento.